Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0004489-58.2017.8.07.0020 APELANTE: DANILO CARRIJO RODOVALHO ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos dos Arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil/2015, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso e, consequente não conhecimento da apelação criminal, consoante estabelece o Artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, bem como o Art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator